Tribunal: STF
Processo: RE 1415728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Novo Horizonte Alumínios Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. TEMA 69 DO STF. 



    1. O ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    2. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS tem efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações ajuizadas até a referida data.



    Posteriormente, esse entendimento sofreu alteração no julgamento dos embargos de declaração e foi ratificado em juízo negativo de retratação:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. TEMA 69 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RETRATAÇÃO.



    A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS tem efeitos desde/a partir de 15 de março de 2017, inclusive, ressalvadas as ações ajuizadas até a referida data.



    (grifei)



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 150, II; 155, § 2º, I; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Argumenta que o Tribunal não aplicou corretamente a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo na análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do Tema. 69/RG.



    Aduz que esta ação foi ajuizada em 15/3/2017, na mesma data do julgamento do Tema n. 69, e, que, consequentemente, possui o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença por entender que seria indevida a compensação do indébito (dos valores recolhidos a título de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), no período anterior a 15/3/2017. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo negativo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral reconhecida em sessão do dia 15/03/2017 e tendo por relatora a Min. Cármen Lúcia, fixou o Tema 69: 



    "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins". 



    Tal entendimento aplica-se inclusive ao período posterior às alterações promovidas pela Lei n.º 12.973/2014. Por fim, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574.706/PR, restou estabelecido que: 



    a) o valor a ser efetivamente excluído da base de cálculo é o ICMS destacado das notas fiscais; 



    b) a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS tem efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações ajuizadas até a referida data. 



    No caso, a sentença referiu que, como a ação foi ajuizada no mesmo dia do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706 do Tema 69 do STF, não se aplica a modulação dos efeitos. 



    .......................................................................................................



    O acórdão retratando deu parcial provimento à remessa oficial, no ponto, para estabelecer que deveriam ser observados os parâmetros da modulação do acórdão paradigma, isto é, com efeitos a partir de 15 de março de 2017, uma vez que o presente feito foi ajuizado na mesma data, em 15/03/2017. 



    Tal entendimento foi ratificado por ocasião dos embargos de declaração verbis: 



    "Nos termos do julgado pelo STF, a modulação dos efeitos do Tema 69 deve tomar por base a data do ajuizamento da ação promovida pelo contribuinte. (...). 



    Se ação foi protocolada até 14 de março de 2017, o contribuinte tem direito à restituição/compensação dos últimos cinco anos, obtida com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 



    No voto embargado, expressamente constou que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS tem efeitos a partir de 15 de março de 2017, o que inclui, portanto, o dia 15/03/2017. Desta forma, devem ser observados os parâmetros da modulação do acórdão paradigma." 



    Com efeito, protocolado o mandado de segurança em 15/03/2017, incide os efeitos da modulação do RE 574.706 (Tema 69 STF). 



    (grifei)



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo quanto ao tema. Explico.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 574.706/PR, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir de 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. (...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. (...) MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    (grifei)



     Evoco nesse contexto, por relevante, fragmento do voto condutor proferido na análise dos embargos de declaração:



    A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo, para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a data da sessão de julgamento, em 15.3.2017. 



    Admissível a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou administrativamente a exação, até a data daquela sessão de julgamento. 



    .......................................................................................................



    Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado este recurso extraordinário n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito. 



    (grifei)



    A recorrente impetrou o mandado de segurança em 15.3.2017, mesma data da sessão de julgamento do Tema n. 69/RG. Logo, admissível a produção de efeitos retroativos, para fins de compensação dos valores recolhidos indevidamente.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito da recorrente à compensação do indébito tributário no período que antecede ao ajuizamento da demanda (15.3.2017), observada a prescrição quinquenal.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator